Tribunal: TJDFT
Processo: 0745378-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745378-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIEL LUCAS SILVA SANTIAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL LUCAS SILVA SANTIAGO em favor de CARLOS HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 52670593). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR